Tribunal: TJDFT
Processo: 0724458-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VINÍCIUS SOUZA LIMA, em face à decisão da Primeira Vara Cível do Gama, que indeferiu pedido de tutela provisória em ação revisional de aluguel ajuizada em desfavor de CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA CORREIA LTDA. O recorrente alegou ser locatário de uma sala comercial de propriedade da agravada e que o valor atual do locativo é de R$1.026,00. Realizou pesquisa junto a outros locatários no mesmo edifício e constatou que os demais pagam aluguéis com valores entre R$600,00 e R$800,00. Requereu a concessão de tutela de urgência para fixar o aluguel provisoriamente em R$600,00. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que não haveria prova suficiente para denotar a probabilidade de êxito na demanda. Nas razões recursais, sustentou que os fatos estão suficientemente provados pelas cópias de outros contratos de aluguel que apresentou. Anexou laudo de avaliação lavrado posteriormente à decisão e não submetido ao crivo do juízo de origem. Requereu a antecipação da tutela recursal para fixação do aluguel provisório em R$600,00 e, ao final, o provimento do recurso ratificando o pleito liminar. Preparo regular sob ID 37593854. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento movida por VINICIUS SOUZA LIMA em desfavor de CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA CORREIA LTDA, por meio da qual a parte requerente postula a revisão do valor do aluguel atinente ao contrato de locação firmado entre as partes. A inicial veicula pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Eis o relato. D E C I D O Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os argumentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não estão amparados em prova idônea, afastando assim a probabilidade de veracidade dos fatos narrados, mormente levando-se consideração a necessidade de instauração do contraditório, em observância ao pacta sunt servanda, a intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Nesse sentido, confira-se o teor do julgado a seguir do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ALUGUEL COMERCIAL. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Em atenção ao pacta sunt servanda, a intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, devem ser, em regra, mantidas as cláusulas contratuais livremente pactuadas entre particulares. 2. As restrições enfrentadas pela empresa locatária durante a contenção da pandemia, por si só, não justificam a excepcional e imediata revisão contratual, em antecipação da tutela de urgência, sem o necessário contraditório e dilação probatória que evidenciem o desequilíbrio contratual alegado. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1415607, 07401377920218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por essas razões, INDEFIRO O PEDIDO ANTECIPATÓRIO DOS EFEITOS DA TUTELA.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Inicialmente, deixo de conhecer do laudo de avaliação anexado a este recurso, por que não foi submetido ao juízo de origem. Eventual conhecimento per saltum implicaria em inevitável supressão de instância e subversão do rito processual. O autor requereu a revisão do valor do locativo em sede de tutela provisória de urgência e, para tanto, limitou-se a anexar cópia de outros contratos de aluguel no mesmo edifício e declinar o valor que entende devido. Contudo, a prova coligida não se reveste da necessária robustez, uma vez que produzida unilateralmente e que sequer permite a comparação entre os imóveis alugados. Lado outro, não demonstrou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, limitando-se a argumentar que, caso não reduzido, haverá prejuízos. Importa ressaltar que o valor do locativo foi fixado em contrato e diante da livre manifestação da vontade das partes. Conforme bem ressaltado pelo juízo, somente em situações excepcionais justifica-se a intervenção judicial, não se prescindindo de prova robusta da incompatibilidade do valor praticado como o mercado. Mas para isso, é preciso adentrar no campo da instrução processual. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de agosto de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator